Tribunal: TJDFT
Processo: 0701606-25.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. VEÍCULO HÍBRIDO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI 7.591/2024. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. VIOLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade da incidência de IPVA referente ao exercício de 2025 sobre a propriedade de veículo híbrido, considerando as novas condições estabelecidas pela Lei 7.591/2024.
2. No caso, aplicável o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento do RE 1.473.645/PA (Tema 1.383), com repercussão geral reconhecida, pelo qual definido: “O princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo”, porque a Lei 7.591/2024, ao instituir nova condição limitativa da abrangência de isenção do IPVA, equivale a revogação de benefício fiscal.
3. Na hipótese, veículo licenciado no DF, o fato gerador do IPVA ocorreu em 1o/01/2025 (art. 4o,II, alínea “a” do Decreto 34.024/2012). Assim, o período compreendido entre a publicação da Lei 7.591/2024 (05.12.2024) e o fato gerador do IPVA (1o/01/2025) não respeitou o prazo mínimo exigido de 90 dias, que só se completaria em 05.03.2025, o que torna a cobrança irregular.
4. Remessa necessária admitida e desprovida.